Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. INVIABILIDADE. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela quantidade de droga apreendida.
2. Inviável a substituição do encarceramento por prisão domiciliar, disciplinada no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, porquanto o fato de a paciente ter filho menor de 12 anos não lhe garante, de forma automática, o direito de ser beneficiada com o referido instituto.
3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
4. Ordem admitida e denegada.